Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-41.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008704-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RODRIGO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 063.049.851-26 (APELANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 022.900.991-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO
– APREENÇÃO DE MACONHA COM O ACUSADO – AUSÊNCIA DE APETRECHOS OU ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

2. Fatos relevantes: (i) condenação pautada na apreensão de 48,41 g

de maconha e depoimentos dos agentes policiais, que informaram terem recebido denúncia anônima da prática de tráfico de drogas; (ii) ausência de investigação prévia;.

3. Requerimentos: (i) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta inscrita no art. 28, caput, da Lei 11.343/06; (ii) aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio; (iii) verificar se é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

6. A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e
provido
.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c § 4º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 691.344/MG, j. 08/02/2022; REsp n. 2.040.636/MG, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1008704-41.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para
condenar Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a uma
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas)

penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal

(id. 233685679).

Irresignado
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 233685681). Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de desclassificar a conduta do apelante para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, eis que não estão presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia, inclusive citando o precedente do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPC). Alternativamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena (§ 4º, art. 33, da Lei n. 11.343/2006) na fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços)
(id. 233685686).

O Ministério Público em contrarrazões requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo intacta a r. sentença (id. 233685688).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (id. 245533672), manifestou-se
pelo
provimento
do recurso defensivo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei nº. 11.343/2006 –
Inconformismo da defesa
-
desclassificação para uso de entorpecentes – viabilidade
– ausência de provas seguras da comercialização/destinação comercial – posse de porções de maconha em via pública – Policiais Militares que não presenciaram qualquer ato de mercancia – ausência de apreensão de apetrechos ou de instrumentos mormente utilizados na traficância – divergência na narrativa dos policiais sobre a abordagem, se teria sido de rotina ou motivada por denúncias anônimas – Relatório produzido por Investigadores de Polícia na fase inquisitorial não corroborado em Juízo, e amparados em fatos pretéritos, que não bastam para demonstrar a destinação comercial do entorpecente – Desclassificação necessária e, como consequência, absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do Tema nº. 506/STF – Remessa ao Juizado Especial Criminal para imposição de medidas administrativas – pedido subsidiário prejudicado -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 1008704-41.2021.8.11.0042, que tramitou perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi a pretensão acusatória julgada procedente para
condenar Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a uma
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas)

penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal

(id. 233685679).

Em resumo, inconformado
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
pugnou pela reforma da sentença, a fim de desclassificar a conduta para o porte para uso de entorpecentes e, consequentemente, a absolvição pela atipicidade da conduta. Alternativamente, que seja aplicada a fração máxima da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, CP)
(id. 233685686).

Narra a exordial acusatória:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de março de 2021, por volta das 14h50min, na Rua Manoel Pinto, Bairro José Pinto, em Cuiabá/MT, o denunciado
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida,

trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
24 (vinte e quatro) porções de maconha, com massa total de 48,41 g (quarenta e oito gramas e quarenta e um centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.12.2021.73708-01).”

Narra o caderno investigativo, que uma equipe da polícia militar recebeu informações, que um homem moreno, alto e gordinho praticava o comércio ilícito de entorpecentes no Bairro José Pinto. Diante das referências, ao realizar o patrulhamento na região, na Rua Manoel Pinto, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas; consta que ao perceber a presença da guarnição, o denunciado dispensou uma sacola branca no solo, e prosseguiu caminhando.

Diante da fundada suspeita, os agentes públicos procederam a abordagem do denunciado Rodrigo, e na busca pessoal realizada pelo policial Marcelo, não foi localizado nada de ilícito na posse do denunciado, contudo, ao averiguarem a sacola lançado ao solo, certificaram que tratava-se de
24 (vinte quatro) porções de maconha
. Registra-se que o denunciado já é conhecido pelos policiais pela prática reiterada do tráfico de drogas.

Perante a autoridade policial, o denunciado Rodrigo afirmou ser usuário de cocaína; disse havia acabado de comprar 03 (três) “chips” de maconha próximo ao local onde foi abordado para seu consumo pessoal; alegou que jogou as porções no chão pois se assustou com a viatura. Por fim, relatou que os policiais encontraram apenas as 03 (três) porções que adquiriu para si, e que não têm conhecimento das 24 (vinte e quatro) porções que foram encontradas.

Em diligências realizadas pelos investigadores da polícia civil, no endereço do denunciado, segundo informações de uma tia do Rodrigo, ele mudou-se para a rua Jacarandá; informou também, que tinha conhecimento que o denunciado era usuário de drogas, porém quando residia na “ponte nova” (uma chácara com várias casas de familiares no mesmo terreno), o local tinha grande fluxo de pessoas suspeitas na residência dele. Consta que o denunciado possui muitos familiares na rua Mané Pinto, os quais fazem uso de tornozeleira eletrônica. O relatório consta ainda, diversas passagens do denunciado, por tráfico de drogas.

De acordo com a folha de antecedentes, o denunciado Rodrigo responde ação penal pelo crime de receptação (autos n. 1185-31.2016.811.0002).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas com o denunciado foram identificadas como maconha e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro,
as circunstâncias da prisão desvirtuam qualquer propósito de consumo pessoal,
diante de quantidade de porções de entorpecentes, já fracionados para a comercialização.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rodrigo Pedro dos Santos Almeida, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06...”
(id. 233684691).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: a) auto de exibição e apreensão, b) Boletim de ocorrência; c) Laudo pericial; d) Depoimento Extrajudicial e Judicial das testemunhas.

No tocante a
autoria
em relação ao apelante
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
,
entendo que as provas colhidas nos autos revelam-se insuficientes para atestar eventual envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que utilizo como razões de decidir:

“...Após regular instrução processual, o Apelante foi condenado nos exatos termos da denúncia.

Sustenta a defesa, em síntese, que não estão presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, tais como: a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança ou registros de operações comerciais.

Nesse sentido, afirma que não foram realizadas diligências investigatórias posteriores ao fato, para apontar, de maneira inequívoca, a narcotraficância por parte do denunciado/Apelante.

Ademais, afirma que o STF, em recente decisão, no Tema de Repercussão Geral n.º 506, definiu que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, fixando o parâmetro de 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas como critério objetivo para diferenciar o usuário de maconha do traficante.

Contudo, aduz que no mesmo julgamento, restou assentado que “...apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Por tais razões, pugna pela desclassificação para o uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei nº. 11.343/2006, e, consequentemente, absolvendo-o, pela atipicidade da conduta.

Pois bem. Após análise dos autos, considerando a reconstituição fática realizada durante a instrução criminal, tenho que o recurso comporta provimento, conforme passo a detalhar:

As provas produzidas na instrução processual não são seguras a demonstrar que os entorpecentes apreendidos na posse do Apelante eram destinados à mercancia.

O único elemento que apontava para possível comercialização, seria a suposta quantidade de entorpecentes apreendida, qual seja: 24 (vinte e quatro) porções, pesando 48,41 g (quarenta e oito gramas e quarenta e um centigramas), destacando que o Apelante confessa que parte da droga lhe pertencia, afirmando que havia adquirido 03 (três) “chips” de maconha naquele instante, para o seu uso.

Ocorre que, exceto a quantidade de porções, nenhum outro elemento seguro veio aos autos para comprovar a destinação comercial dos entorpecentes. Ademais, constata-se divergências nas versões apresentadas pelos Policiais Militares inquiridos.

O PM VICENTE BUENO DE BARROS, na fase inquisitorial, relatou que:

“(...)QUE a equipe havia recebido informações de que um homem moreno, alto e gordinho praticava o comércio ilícito de entorpecentes no Bairro José Pinto; QUE em patrulhamento na referida região, quando a guarnição trafegava na Rua Manoel Pinto, observou um indivíduo com as mesmas características denunciadas, o qual, tão logo avistou a viatura dispensou uma sacola branca no solo, que caiu há menos de dois metros de distância do indivíduo o qual seguiu andando; QUE a equipe realizou a aproximação e a abordagem e, durante a busca pessoal realizada pelo policial militar MARCELO nada foi localizado; QUE, contudo, ao verificar a sacola dispensada pelo suspeito foram encontradas 24 porções de substância análoga a maconha; QUE diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para Central de Flagrantes de Cuiabá para providências cabíveis, sendo apresentado sem lesões com algemas; QUE salienta que o conduzido é conhecido entre os policiais pela reiterada prática de tráfico de drogas naquela região...”
(id. 233684667)

Em Juízo, declarou que:

“Juiz: (...) O senhor lembra dessa ocorrência, Sargento?

Testemunha: Sim, senhor;

Juiz: Como é que foi, Sargento? Vocês receberam primeiro informação de uma pessoa com as mesmas características?

Testemunha: Sim, lá naquela rua lá, Excelência, aquela rua ali é costumeira no tráfico de drogas, porque é uma região de favela, tem muitas casas encostadas ali e o pessoal aproveita dessa situação ali, de ter muitas casas, para comercializar entorpecente. A gente já tinha informação desse cidadão aí que ele estava vendendo entorpecente lá, a gente entrou devagarinho com a viatura, de longe, ele dispensou uma sacola. Nós avistamos de longe. Eu, como comandante da viatura, visualizei ele jogando uma sacola. Onde nós fomos chegando e ele disfarçadamente foi andando, né. E foi abordado mesmo e nada encontrado. Quando voltamos para ver a sacola que ele jogou encontramos todo esse entorpecente aí. Eu não lembro quanto que foi, mas era droga.

(...)

Promotor de Justiça: O senhor se lembra se esse entorpecentes estava fracionado em porções?

Testemunha: Sim, senhor. Eu não lembro a quantidade, mas era bastante;

Promotor de Justiça: Certo! O senhor já conhecia o acusado? Já tinha feito a abordagem dele anteriormente?

Testemunha: Sim, já tinha feito a abordagem dele, sim, mas nunca foi encontrado nada. Mas tinha informações que ele estava fazendo aquele corre, né;

(...)

Defesa: essa sacola de droga, por acaso, foi encontrada próximo a um morro, um monte de areia?

Testemunha: Sim, sim. Foi na hora que viramos a rua, ele jogou. Tinha uma areia ali que estava construindo uma quitinete, estava reformando;

Defesa: Havia algum veículo UNO parado com reboque nas proximidades ali? O senhor se lembra?

Testemunha: Ah! Não me recordo;

Defesa: Local assim de pegar objetos metais para vender, tem também nessa região?

Testemunha: Bom, aquela região que eu saiba o pessoal vende droga ali, eu não sei se é metal ou outra coisa;

Defesa: Eu perguntei se o senhor chegou ver isso?

Testemunha: Não, não sei se vende metal ali, não. Eu sei que o pessoal usa aquela rua ali para vender droga;

Defesa: Certo. O acusado, quando o senhor abordou ele, tinha mais alguém próximo dele ou ele estava sozinho?

Testemunha: Não, só ele (...)”
(Id. 233685671).

Por sua vez, o PM MARCELO HENRIQUE DE SOUZA, na fase inquisitorial, declarou:

“(...)QUE atendeu a presente ocorrência juntamente com o condutor SGT. VICENTE; QUE realizavam rondas no Bairro José Pinto e, quando trafegavam na Rua Manoel Pinto, avistaram um indivíduo conhecido da guarnição pela prática de tráfico de drogas; QUE assim que o suspeito percebeu a proximidade da viatura, dispensou no solo uma sacola branca; QUE os militares realizaram abordagem e o depoente procedeu as buscas pessoais, não encontrando nada ilícito; QUE porém, na sacola que ele tentou esquivar-se, possuía 24 porções de substância análoga à maconha...”
(id. 233684669)

Em Juízo, afirmou que:

“Juiz: (...) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial MARCELO?

Testemunha: Sim, senhor. Lembro

Juiz: O motivo? Vocês receberam informes antes dessa suspeita, vamos dizer assim?

Testemunha: Eu me recordo de, logo assumir o serviço, fazer o patrulhamento, no primeiro bairro que a gente já adentrou, né, que a gente sai ali do bairro Verdão, que é o batalhão, já entramos ali no Mané Pinto e já visualizamos ele ali na rua. Na hora que ele viu a guarnição, ele já jogou a sacola ao chão. Aí nisso nós já fizemos a abordagem nele. Aí na hora que voltamos para visualizar a sacola, encontramos a trouxinha. Foi só isso.

Juiz: O senhor visualizou ele dispensando essa sacola?

Testemunha: Sim, senhor. Arram.

Juiz: Eu estou perguntando porque ele alega que essa sacola foi encontrada em cima de um monte de areia, não estava nem próximo dele, e com ele só tinha três porções de maconha.

Testemunha: Não, negativo, Doutor. A gente encontrou alguns passos depois dele, né. Que ele visualizou a guarnição, soltou essa sacola e continuou andando, e nisso a gente já fez a abordagem

(...)

Defesa: Eu vou te perguntar novamente: ela não estava sobre um morro de areia, essa sacola?

Testemunha: Negativo, Doutor, estava só alguns passos depois dele, porque ele já tinha soltado ela.

Defesa: Tinha algum veículo UNO com carretinha no local ali? O senhor se lembra?

Testemunha: Disso eu não me recordo, Doutor. Não me recordo (...)”
(Id. 233685672).

Vejam que, enquanto a testemunha Vicente afirmou, por ocasião da prisão em flagrante, que a suposta denúncia anônima indicava pessoa com as características similares das do Apelante, em Juízo afirmou que as denúncias eram direcionadas ao Apelante, pessoa que seria conhecida no meio policial.

Contudo, o Policial Marcelo divergiu nesse ponto, declarando que a abordagem foi de rotina, e realizada logo que saíram do Batalhão, ocasião que o Apelante teria dispensado uma sacola com os entorpecentes ao notar a presença da guarnição.

Ademais, os Policiais Militares não visualizaram qualquer ato de comércio, e não foram apreendidos outros apetrechos mormente utilizados no comércio malsão.

Outrossim, quanto ao relatório firmado pelos Investigadores de Polícia Túlio Lima de Arruda e Flávia Alessandra de Faria Pouso (id. 233684663 – Pág. 52/54), que, segundo consta na sentença, “...não tiveram dificuldades em apontar o envolvimento do acusado com a traficância...”, além de se tratar de prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não repetida em Juízo, de forma que não pode ser valorada, nos termos do art. 155, do CPP, retrata fatos passados, em que supostos familiares do Apelante relataram que:

“...o mesmo se mudou para a rua Jacarandá, a mesma sabia que Rodrigo era usuário de drogas e quando morava ali na ponte nova (o local é uma chácara com várias casas de parentes morando no mesmo terreno) frequentava muitas pessoas mal encaradas, era um entra e sai de pessoas na sua residência dentro da chácara, sabe que Rodrigo tem muitos parentes na rua Mané Pinto, e os parentes dele que moram na Mané Pinto são tornozelados.”
(SIC)

Com base em tais informações e diante de buscas em sistemas internos da PJC, os Investigadores de Polícia concluíram que o Apelante “...deve praticar a mercancia de drogas pelas características apontadas de entra e sai de pessoas quando morava na chácara em sua casa, o mesmo possui diversas passagens por tráfico de drogas e na rua onde foi encontrado pela policía militar é local que seus parentes moram e os mesmo em sua maioria teriam passagens e medidas cautelares de tornozeleira eletrônica narrado pela tia do suspeito.” (SIC)

Ou seja, como já destacado, as conclusões dos Investigadores estão ligadas a eventos pretéritos, e não servem para comprovar que as substâncias que o Apelante trazia consigo na data do fato se destinavam à comercialização. Importante destacar, em que pese aduzirem que possuía ele diversas passagens por tráfico de drogas, o Apelante é primário, tanto que lhe foi aplicada a benesse do privilégio.

Enfim, isolada, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é suficiente para demonstrar a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Assim, tenho que correta é a desclassificação da conduta imputada para o tipo de uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei nº. 11.343/2006, eis que, de fato, não há provas seguras a lhe imputar a mercancia, mesmo o art. 33, da Lei de Drogas sendo crime de ação múltipla e imputação diversa.

A propósito, colha-se precedentes jurisprudênciais:

...

Desta forma, deve ser desclassificada a conduta imputada ao Apelante.

Nesse sentido, desclassificada a conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal, deve ser considerada ela atípica, tendo em vista a tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema nº. 506:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” (destacou-se)

Assim, reconhecida a atipicidade da conduta, deve ser o Apelante absolvido da imputação, com fulcro no art. 386, III, do CPP. A propósito:

...

Contudo, considerando que entre a data do fato (06/03/2021) e o recebimento da denúncia (08/02/2023 – Id. 233685654), assim como do recebimento da denúncia até a presente data, não decorreu o prazo prescricional (art. 30, da Lei nº. 11.343/2006), os autos devem ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Origem, para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário, compreendo pela sua prejudicialidade.

À evidência do exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO...”

Emerge dos autos que havia informação de que o apelante estaria realizando as condutas descritas no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, sendo que abordagem ocorreu em virtude da guarnição ter visto o apelante dispensando de uma sacola quando visualizou a viatura policial.

Contudo, como destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça,

a suposta quantidade de entorpecentes apreendida, qual seja: 24 (vinte e quatro) porções, pesando
48,41 g (quarenta e oito gramas e quarenta e um centigramas) de substância análoga à maconha
, destacando que o apelante confessa que parte da droga lhe pertencia, afirmando que havia adquirido 03 (três) “chips” de maconha naquele instante, para o seu uso.

Desse modo, a apreensão de
48,41 g (quarenta e oito gramas e quarenta e um centigramas) de substância análoga a maconha
em posse do apelante não constitui fundamento suficiente para comprovar a traficância, sobretudo porque: (i) o apelante confessou que a droga era destinada ao uso; (ii) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico); e (iii) os próprios policiais declararam não terem presenciado a venda ou entrega de drogas a terceiro, referenciando apenas a informação anônima recebida anteriormente.

E, nesse aspecto, como se sabe, a denúncia anônima, embora configure base válida para a instauração de investigação, não constitui fundamento válido e concreto para a condenação.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação. (...)”
(STJ, HC n. 691.344/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022).

“(...) 3. Os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência prévia de denúncias anônimas com as características físicas do casal que estaria praticando a narcotraficância e as confissões informais dos Acusados no momento do flagrante.

4. Além da notória precariedade das denúncias anônimas, o fato de que teriam os Acusados admitido, apenas aos policiais, que venderiam os entorpecentes, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico). (...)”
(STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/04/2023).

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta do apelante para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico, bem como porque a tese defensiva de consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos.

Por consequência, a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Pedro dos Santos Almeida
, para desclassificar o delito para o inscrito no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Restando prejudicado a pretensão subsidiaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025